Tribunal: TJSP
Processo: 2187048-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Decisão que deferiu a antecipação de tutela para obstar o cumprimento de sentença que teria se formado sem observar o suficiente processo citatório. Litisconsórcio necessário. Irresignação do réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC. Agravante que pretende a antecipação da análise do mérito. Decisão

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Decisão que deferiu a antecipação de tutela para obstar o cumprimento de sentença que teria se formado sem observar o suficiente processo citatório. Litisconsórcio necessário. Irresignação do réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do CPC. Agravante que pretende a antecipação da análise do mérito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.